Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAU BRASIL PARTICIPACÕES LTDA, em face do v. acórdão exarado sob o ID n. 24493008. Verifico, contudo, que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator